Tribunal: TJBA
Processo: 8000153-81.2025.8.05.0105
Classe: Mandado de Segurança
Relator(a): ALBERTO RAIMUNDO GOMES DOS SANTOS
Órgão julgador: ALBERTO RAIMUNDO GOMES DOS SANTOS
Órgão colegiado: SECAO CÍVEL DE DIREITO PUBLICO
Data de julgamento: 2026-05-19
Data de publicação: 2026-05-19

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Seção Cível de Direito Público Processo: MANDADO DE SEGURANÇA CÍVEL n. 8000153-81.2025.8.05.0105 Órgão Julgador: Seção Cível de Direito Público REPRESENTANTE/NOTICIANTE: ADENIVALDO BRITO PEREIRA Advogado(s): FERNANDA NOVAES LIMA DE OLIVEIRA IMPETRADO: SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO ESTADO DA BAHIA e outros Advogado(s): ACORDÃO MANDADO DE SEGURANÇA. DIREITO ADMINISTRATIVO. SERVIDOR PÚBLICO ESTADUAL. REMOÇÃO A PEDIDO. MOTIVO DE SAÚDE DE DEPENDENTE. FILHO MENOR COM TRANSTORNO DO ESPECTRO AUTISTA. ATO VINCULADO. ESTÁGIO PROBATÓRIO. INEXISTÊNCIA DE VEDAÇÃO LEGAL. PREVALÊNCIA DA PROTEÇÃO À SAÚDE, À CRIANÇA E À UNIDADE FAMILIAR. ILEGALIDADE DO INDEFERIMENTO ADMINISTRATIVO. SEGURANÇA CONCEDIDA. I. CASO EM EXAME Mandado de segurança impetrado por servidor público estadual contra ato da autoridade administrativa que indeferiu pedido de remoção por motivo de saúde de dependente, filho menor diagnosticado com Transtorno do Espectro Autista, com necessidade de tratamento multidisciplinar contínuo. Indeferimento administrativo fundamentado exclusivamente no fato de o servidor encontrar-se em estágio probatório. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO Há duas questões em discussão: (i) definir se o servidor público estadual em estágio probatório possui direito líquido e certo à remoção por motivo de saúde de dependente, nos termos da legislação estadual; e (ii) estabelecer se a Administração Pública pode indeferir o pedido com base em restrição não prevista em lei, ainda que existente em edital de concurso. III. RAZÕES DE DECIDIR 1. A remoção por motivo de saúde de dependente, prevista no art. 50, § 1º, da Lei Estadual nº 6.677/1994, constitui ato vinculado, não se submetendo à discricionariedade da Administração quando preenchidos os requisitos legais. 2. Os laudos médicos comprovam que o filho do impetrante possui Transtorno do Espectro Autista em grau moderado a grave, demandando acompanhamento especializado indisponível no município de lotação do servidor. 3. A legislação estadual não estabelece vedação à remoção de servidor em estágio probatório, inexistindo fundamento legal para o indeferimento do pedido. 4. Eventual restrição prevista em edital não pode se sobrepor à lei nem aos princípios constitucionais da dignidade da pessoa humana, da proteção à família, à criança e à saúde. 5. A existência de vagas em municípios próximos ao local de tratamento do menor demonstra a viabilidade da remoção sem prejuízo ao serviço público. IV. DISPOSITIVO E TESE Segurança concedida, confirmando a medida liminar, para determinar a remoção definitiva do impetrante para o município de Ipiaú/BA ou, subsidiariamente, para Ibirataia/BA ou Itagibá/BA. Tese de julgamento: “1. A remoção de servidor público estadual por motivo de saúde de dependente é ato vinculado, assegurado por lei, ainda que o servidor esteja em estágio probatório, desde que comprovada a necessidade médica. 2. Restrição prevista apenas em edital de concurso não pode afastar direito assegurado em lei nem prevalecer sobre princípios constitucionais de proteção à saúde, à criança e à unidade familiar.” Vistos, relatados e discutidos estes autos de Mandado de Segurança nº 8000153-81.2025.8.05.0105, em que figuram como Impetrante ADENIVALDO BRITO PEREIRA e como Impetrado SECRETÁRIO DA EDUCAÇÃO DO ESTADO DA BAHIA. Acordam os Desembargadores integrantes da Seção Cível de Direito Público do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade de votos, em CONCEDER A SEGURANÇA PLEITEADA, nos termos do voto do relator. Sala de Sessões, de de 2026. Presidente Des. Alberto Raimundo Gomes dos Santos Relator Procuradoria